Tribunal: TJBA
Processo: 0000852-36.2015.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000852-36.2015.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTÔNIO SANTOS DA SILVA Advogado(s): JOAO BATISTA RIOS JUNIOR, ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS SEXUAIS CONTRA QUATRO MENORES. ART. 217-A, NA FORMA DO ART. 71, CP. ART. 215, CP. ART. 71, CP. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CIDADÃ. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. REUNIDOS FARTOS ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SUPERIOR RELEVÂNCIA ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Preliminarmente, o Apelante solicitou lhe fosse concedida a benesse da assistência judiciária gratuita. Todavia, tal pleito não pode ser conhecido por este Tribunal, uma vez que é compreensão assente do STJ que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, [...] o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0). 2. Desse modo, processar o requerimento em questão neste Tribunal ensejaria supressão de instância –, o que não se pode admitir –, razão pela qual não conheço da súplica. 3. No mérito, fazendo-se uma análise dos elementos probatórios que guarnecem os cadernos processuais em tela, depreende-se que tanto a autoria, quanto a materialidade dos crimes pelos quais o Recorrente foi denunciado restaram devidamente comprovadas através de fortes relatos das vítimas menores e testemunhas. 4. Conforme jurisprudência da Corte Cidadã (HC: 531431 MS 2019/0264730-6; HC: 468130 SP 2018/0231563-3) e deste Sodalício (APL: 05020305420168050137; APL: 00003137220128050212), nos delitos de natureza sexual, cometidos geralmente às escondidas, a palavra da vítima assume preponderante importância, servindo para a condenação, desde que coerente e harmônica com o conjunto dos autos –, a exemplo da situação em tela. 5. Em que pese exista nos autos laudo pericial demonstrando a conjunção carnal prévia de duas das vítimas, destaca-se a ausência de parecer técnico conclusivo não afasta a caracterização de crimes sexuais, porquanto a palavra da vítima tem validade probante, em particular nessa forma clandestina de delito, por meio do qual não se verificam, com facilidade, testemunhas ou vestígios. 6. No que se refere à quantidade da pena, também não há reparos a serem feitos no decisum vergastado porque os nortes legais a que se anteparou a sentença foram todos obedecidos e adequadamente valorados. 7. Recurso conhecido e improvido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0000852-36.2015.8.05.0211, proveniente da Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Conceição do Jacuípe/BA, em que figuram como Apelante, Antônio Santos da Silva e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do Voto do Relator. Salvador/BA, de de 2022. . T001